Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO CLV 2023 – DANO MORAL – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e DER/DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e os condenou a indenizar por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
2. A demanda é solucionada com aplicação das regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além de eventual inexistência de culpa exclusiva da vítima.
4. O conjunto probatório não demonstra a configuração do dano moral em dimensão passível de indenização.
5. O dano extrapatrimonial apontado seria causado pela impossibilidade de utilizar seu veículo para exercer atividades cotidianas ante a demora ou negativa da emissão do CLV do ano de 2023, em razão de falhas no processamento de pagamento de infrações de trânsito cometidas e pagas no ano de 2022.
6. No entanto, restou incontroverso que o órgão executivo de trânsito emitiu o documento ainda em fevereiro de 2023, depois de reconhecer como pago todos os tributos do ano anterior. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não vislumbro qualquer constrangimento praticado pelas autarquias rés, porque somente se exige o CLV de 2023 quando transcorrido o prazo para pagamento do IPVA do ano fiscal em curso. E no caso, em razão da permissão de pagamento parcelado do referido tributo, o CLV de 2023 somente é exigível quando vencidas todas as parcelas.
7. Portanto, apesar da falha no processamento do pagamento das multas de trânsito no ano de 2022, corrigida em fevereiro de 2023, não houve qualquer perigo em concreto na circulação do veículo durante os dois primeiros meses do ano em curso. Ou seja, veículo em questão pode circular normalmente sem que isso configurasse infração de trânsito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.